Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva e a nulidade da citação, bem como determinar a exclusão de Vanduir Braga da Silva do polo passivo e a liberação de todo o valor constrito nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual nulidade citatória de Núcleo Comércio Distribuição e Representação Ltda.-ME e Vanduir Braga da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O executado será citado para pagamento da dívida com os juros, multa e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980.
4. A ausência de citação da parte e a sua manifestação nos autos somente após a constrição parcial e transferência de valor enseja nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de citação da parte, em violação ao art. 8o da Lei no 6.830/1980, enseja a declaração de nulidade do ato, em especial diante de prejuízo processual demonstrado”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC, art. 282, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.